Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. ADIs 4.357/DF E 4.425/DF. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. EFEITOS EX TUNC. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TEMA REPETITIVO 733. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. ÍNDICE IPCA-E. CONDENAÇÃO RELACIONADA A SERVIDORES PÚBLICOS E EMPREGADOS PÚBLICOS. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. CARÁTER COMPLEMENTAR. TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PARCELAS DEVIDAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISPOSITIVO. PREVISÃO DE TODO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO (MSG 7.253/1997). TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RESSALVA EXPRESSA. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELO MANDAMUS. JANEIRO DE 1996 A ABRIL DE 1997.
1. A sentença coletiva proferida em 9/12/2009 nos autos 32.159/97 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo ao pagamento das verbas de benefício alimentação, suspensas nos termos do Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Todavia, em 1998, o Conselho Especial concedeu a segurança sobre o mesmo benefício alimentação em favor dos servidores públicos do Distrito Federal para garantir o restabelecimento do benefício alimentação e a manutenção do direito ao ressarcimento, após o julgamento do Mandado de Segurança 7.253/1997. Após o trânsito em julgado, seus efeitos financeiros foram limitados a partir da sua impetração, sem caráter retroativo.
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada para as relações de trato continuado é regulada pelo art. 505, I, 506 e 507 do Código de Processo Civil – CPC. A alteração da sentença só poderá ocorrer em caso de superveniência de alteração do estado de fato ou de direito da causa decidida.
3. O dispositivo do título executivo judicial abrangeu o período integral de suspensão do benefício alimentação, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (janeiro de 1996 a 1o/5/2002). Todavia, como mencionado, houve anteriormente trânsito em julgado do Mandado de Segurança 7.253/1997 sobre o mesmo benefício, com eficácia financeira a partir da impetração. Ato contínuo, o mérito da ação coletiva foi definitivamente julgado, com a ressalva dos períodos abrangidos pelo mandado de segurança, conforme fundamentação contida no título exequendo.
4. Embora o dispositivo da sentença exequenda tenha incluído o período integral, o mandado de segurança transitou há muito em julgado, desde o ano de 2009, motivo pelo qual foi proferida sentença na ação coletiva. Diante do trânsito em julgado anterior da sentença mandamental, e inexistente qualquer alteração de fato e de direito durante o período do benefício suprimido não é possível que o título executivo posterior inclua os mesmos períodos em duplicidade, sob pena de violação aos arts. 506 e 507 do CPC.
5. A execução do presente título executivo judicial se limita a janeiro de 1996 até abril de 1997, período não abrangido pela sentença mandamental transitada em julgado no Mandado de Segurança 7.253/1997.
6. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
7. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.
8. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação.
9. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020).
10. O Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral dispõe: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”.
11. Em análise dos autos originários, o referido entendimento não se aplica à hipótese. O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/3/2020, data posterior à publicação do Tema 810 do STF. Portanto, é desnecessária a interposição de outros recursos ou de ação rescisória. Ainda que assim não fosse, não se trata de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio aqui exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado.
12. A atualização monetária deverá ocorrer conforme disposto no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: aplicação de juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta poupança e correção monetária pelo IPCA-E, no período de 30/06/2009 a 08/12/2021, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.
13. Nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, caput, do CPC, a sucumbência recíproca não equivalente corresponde ao grau de êxito na demanda de cada uma das partes. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), devem ser fixados percentuais distintos para a autora, com base no valor da condenação, e para o réu, de acordo com o proveito econômico obtido, correspondente ao que deixou de perder (valor da demanda subtraído do valor da condenação).
14. Recurso conhecido e provido em parte. Honorários advocatícios redimensionados proporcionalmente.